Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733056-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA APELADO: FPV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a petição de ID no 19894294. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2020 14:52:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator